Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704772-72.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ HENRIQUE BRUM BANDEIRA JUNIOR APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO DECISÃO O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro em razão da interposição de recurso sem a comprovação do recolhimento (id 62144288). O prazo encerrou sem a comprovação do recolhimento do preparo em dobro. O advogado do apelante informou a renúncia ao mandado judicial. Citou em sua petição mensagem enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e comprovante de pagamento de serviço de telegrama a título de comprovação acerca da comunicação de renúncia (id 62259655). Juntou, em sequência, uma cópia da notificação encaminhada ao endereço do apelante sem nenhum registro de recebimento (id 62268226). É o relatório. Decido. Esclareço que a notificação de renúncia de mandado por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp é possível, porém a identificação inequívoca do usuário é necessária para atestar a sua identidade, bem como para demonstrar a ciência efetiva da parte a respeito da renúncia. O envio de correspondência com aviso de recebimento exige a comprovação de que o endereço para o qual foi enviada é do cliente e que a correspondência foi recebida para demonstração da ciência inequívoca. O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao advogado constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto o constituinte não for notificado inequivocamente da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: MANDATO OUTORGADO A ADVOGADO. RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO MANDANTE. NECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. 1. Conforme precedentes, a renúncia do mandato só se aperfeiçoa com a notificação inequívoca do mandante. 2. Incumbe ao advogado a responsabilidade de cientificar o seu mandante de sua renúncia. 3. Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. 4. Recurso especial não conhecido. (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 5.8.2003, DJ 18.8.2003, p. 209) Não vislumbro a comprovação da ciência inequívoca da renúncia no caso concreto. As imagens apresentadas na petição de id 62259655 são insuficientes para comprovação da ciência inequívoca do apelante. Não há informações acerca do número de telefone do apelante e não é possível saber se o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada é dele, de modo que não há a certeza de que ele é o receptor da mensagem. O mesmo ocorre em relação à correspondência juntada ao id 62268226, não há comprovação de que foi recebida pelo apelante. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a intimação pessoal da parte para regularização de sua representação após renúncia do mandado é desnecessária, visto que cabe ao advogado realizar a sua comunicação e cabe à própria parte, após comunicada, constituir novo advogado no prazo de dez (10) dias: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 76, §2o, I, DO CPC/15. 1. Embargos à execução. 2. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, §2o, I, do CPC/15. Precedentes. 3. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Concluo que a regularidade da renúncia não foi comprovada, motivo pelo qual o Advogado Tiago Santos Lima, OAB/DF n. 55925-A, permanece como representante processual do apelante, inclusive durante a fluência do prazo para recolhimento em dobro do preparo. O apelante deixou de cumprir a determinação de recolhimento do preparo em dobro. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, quando intimado para efetuar o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não cumpriu a determinação. O vício relativo à comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso não foi sanado na oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil e trata-se da segunda e última oportunidade para recolhimento do preparo recursal prevista pelo legislador. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O cumprimento correto e integral da determinação nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é imprescindível. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça manifestou-se nesse sentido em outras ocasiões.[1] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários fixados na sentença para dez por cento (10%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o advogado do apelante para que demonstre a ciência efetiva e inequívoca do mandante a respeito da renúncia do mandato sob pena de permanecer como seu representante nos presentes autos. Destaco que o advogado permanece como representante processual do apelante até que a regularidade de sua renúncia seja demonstrada mediante comprovação da ciência inequívoca dele, ocasião em que a contagem dos dez (10) dias previstos no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil iniciará. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, Acórdão n. 1252051, processo n. 07079124220178070001. Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.5.2020, publicado no DJe: 8.6.2020.